Tribunal: TJBA
Processo: 8004795-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004795-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MISLENE PATRICIA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PACIENTE COM HÉRNIA DISCAL CERVICAL E COMPRESSÃO MEDULAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RISCO DE LESÃO NEUROLÓGICA PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a autorizar procedimento cirúrgico prescrito à paciente MISLENE PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA, beneficiária do plano de saúde, diante do agravamento de quadro neurológico decorrente de hérnia discal cervical.

2. A agravante sustenta que a decisão é nula por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, especialmente a ausência de probabilidade do direito, o caráter eletivo do procedimento e a suposta irreversibilidade da medida, respaldando-se em parecer de junta médica que recomendou abordagem diversa da indicada pelo profissional da agravada.
Contudo, não prosperam seus argumentos.

3. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando demonstrados elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No caso concreto, tais pressupostos encontram-se
devidamente preenchidos
.

4. A probabilidade do direito está suficientemente evidenciada pela farta documentação médica acostada aos autos, em especial o relatório clínico subscrito pelo profissional identificado no ID nº 477591043, e o parecer de justificativa para liberação urgente de materiais cirúrgicos (ID nº 477591038). Tais documentos demonstram que a paciente apresenta quadro de
cervicalgia com irradiação para membros superiores
,
déficit motor grau 4/5
e
hipoestesia em dermátomos correspondentes a C5-C6
, evidenciando
falha do tratamento conservador previamente instituído
e
progressão do quadro clínico
.

5. A gravidade do diagnóstico é reforçada pelo exame de
ressonância magnética
(ID nº 477591045), o qual revela
hérnia discal póstero-mediana em C5-C6
, com compressão da face anterior do saco dural e contato com a medula espinhal, sinalizando
risco iminente de lesões neurológicas permanentes
, razão pela qual a
intervenção cirúrgica de caráter emergencial
mostra-se absolutamente necessária.

6. Por conseguinte, o
perigo de dano
é evidente e iminente, considerando-se o
potencial de agravamento do quadro clínico
, com possível comprometimento irreversível de funções neurológicas. O relatório técnico constante nos autos detalha, de forma precisa, a indicação médica, a função de cada insumo solicitado e a imprescindibilidade dos materiais para a realização segura e eficaz do procedimento recomendado.

7. Assim, restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, não há razão para a reforma da decisão proferida pelo nobre magistrado singular.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004795-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
MISLENE PATRICIA CONCEICAO DA SILVA .

ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.